Tribunal: TJPA
Processo: 0000127-71.2007.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000127-71.2007.8.14.0051

RECORRENTE: ERANDIR FERNANDES DE SOUSA, ANTONIO RIVALDINO ARRUDA DE ARAUJO, JAILSON OLIVEIRA DE SOUSA, EUJARLISSON VALEIRO LIRA, IZAURINO JOSE DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 29, §1º, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA - PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Prevalece neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 16 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29 de maio à 05 de junho de 2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTONIO RIVALDINO ARRUDA DE ARAÚJO, EUJARLISSON VALÉRIO LIRA, JAILSON OLIVEIRA DE SOUSA, IZAURINO JOSÉ DE SOUSA e ERANDIR FERNANDES DE SOUSA
, em face de decisão (Num. 8563423 - Pág. 8/6) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém – PA, nos autos da ação penal n° 0000127-71.2007.8.14.0051, que julgou procedente a pretensão contida na denúncia para pronunciar os denunciados, como incursos na sanção do art. 121, §2º, I c/c art. 29 do CP c/c art. 1º da Lei n° 8.072/90, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo como vítima DIEMERSON FERREIRA DE SOUSA.

O recorrente
ANTONIO RIVALDINO ARRUDA DE ARAÚJO
em suas razões recursais sob o Num. 8563429 – pág. 5 a Num. 8563430 – pág. 4, sustenta que não há indícios suficientes de autoria para sustentar a decisão de pronúncia em seu desfavor, argumentando de que o acervo probatório dos autos reúne somente testemunhas “de ouvi dizer”. Razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja despronunciado.

O recorrente réu
EUJARLISSON VALÉRIO LIRA
em suas razões recursais sob o Num. 8563431 – pág. 7 a Num. 8563432 – pág. 7, sustenta que não há indícios suficientes de autoria para sustentar a decisão de pronúncia em seu desfavor, argumentando que a vítima lhe atacou pelas costas, desferindo um golpe com uma faca. Aduz que foi socorrido e encaminhado para o hospital, razão pela qual não presenciou o momento em que a vítima foi morta.

Argumenta, também, que as testemunhas ouvidas em juízo não foram “capazes de afirmar quem foi o autor ou autores que teriam tirado a vida da vítima, mas todas são unanimas em dizer que o recorrente foi lesionado pela mesma”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja despronunciado.

Os recorrentes
JAILSON OLIVEIRA DE SOUSA
,
IZAURINO JOSÉ DE SOUSA
e
ERANDIR FERNANDES DE SOUSA
em suas razões recursais dos réus sob o Num. 8563433 – pág. 6/10, sustentam que inexistem indícios suficientes de autoria, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para sustentar a decisão de pronúncia.

Sustentam que nenhuma testemunha “
foi capaz de interligar com a devida firmeza os recorrentes às lesões que resultaram no falecimento da vítima
”, pois todas alegaram que não viram a dinâmica dos fatos “
por estarem em local diverso ou por já estar escuro
”.

Argumentam que são colocados na cena crime apenas pelo depoimento do codenunciado Antônio Rivaldino Arruda de Araújo, o qual não tem o dever legal de falar a verdade ou produzir provas contra si mesmo, pelo que “
implica em uma possibilidade de que estes, em favor próprio, acusem terceiros
”, e, isoladamente considerada, não tem o condão de sustentar uma decisão de pronúncia.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso para que sejam despronunciados.

Em contrarrazões recursais sob o Num. 8563430– pág. 6 a Num. 8563431 – pág. 2 e ao Num. 8563434 – pág. 1 a Num. 8563435 – pág. 4, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

Em manifestação sob o Num. 9966437 - Pág. 1/5, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 8563338 - Pág. 2/4 no dia 03/12/2006, por volta das 20:30h, na estrada Santarém-Jabuti, Comunidade de Ubinzal, município de Santarém, após um briga no “bar do Miguel”, os recorrentes
ANTONIO RIVALDINO ARRUDA DE ARAÚJO, EUJARLISSON VALÉRIO LIRA, JAILSON OLIVEIRA DE SOUSA, IZAURINO JOSÉ DE SOUSA e ERANDIR FERNANDES DE SOUSA
juntamente com o codenunciado RAIMUNDO SIELDO DA SILVA, saíram correndo atrás da vítima DIEMERSON FERREIRA DE SOUSA e ao alcança-lo, bateram, esfaquearam, pisaram e passaram como uma motocicleta por cima do corpo dele, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A denúncia expõe que segundo os depoimentos de testemunhas perante a autoridade policial, o recorrente Erandir foi quem primeiramente saiu correndo do bar perseguindo a vítima e após alcançá-la a esfaqueou e espancou. Em seguida os recorrentes Izaurino e Jailson desceram de suas motocicletas e juntaram-se ao recorrente Erandir para agredir a vítima enquanto os demais recorrentes ficaram “
dando cobertura
”.

Os recorrentes foram pronunciados em 24/07/2019 e suas defesas buscam a reforma da decisão, sob o argumento de ausência de indícios suficiente de autoria.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do art. 413, §1º, do CPP.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito.

Veja-se que a
materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal da vítima Diermeson Ferreira de Sousa (Num. 8563345 - Pág. 3/4), que atestou a presença de bléfaro hematoma bilateral moderado; múltiplas equimoses arroxeadas na região frontal, nasal, bucinadora direita e esquerda, região carotidiana direia e esquerda e hioidea, bem como ferida perfuro-incisa de 2cm (dois centímetros) de extensão, aberta em região supra mamaria interna esquerda e ferida perfuro-incisa de 2cm (dois centímetros) aberta na região do flanco direito. Ao final concluiu que a causa da morte da vítima foi por hemorragia interna e externa devido a ferida transfixante de lobo superior de pulmão esquerdo produzida por ação perfurocortante.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo, a testemunha
Alessandro Castro e Silva
(Num. 13778373 a 13778379) declarou que estava no bar, mas não viu a morte da vítima. Disse que o crime aconteceu nas proximidades, apenas viu o início da briga entre a vítima e o acusado Eujarlisson. Declarou que não sabe quem iniciou a briga. Viu a vítima furar o acusado Eujarlisson pelas costas. E viu Eujarlisson e Erandir correr atrás da vítima. Declarou que Eujarlisson saiu do bar, mas não sabe se ele chegou até a vítima.

A testemunha
Francisco Gilmar Castro e Silva
(Num. 13778391 a 13778396 e Num. 13778398 a 13778400) declarou que conhecia todos os denunciados e que no momento “da confusão” estava bebendo junto com seu sobrinho Alessandro no bar do Miguel e os acusados estavam no bar do Gilson que ficava mais à frente. Disse que os acusados estavam a uma distância de 15m (quinze metros), estava escuro e que o depoente não saiu do bar onde estava. Afirma que após a briga o acusado RAIMUNDO SIELDO chegou com o depoente e disse que tinha matado a vítima e a golpeado com 3 “garrafadas”. E ao perguntar ao acusado Raimundo Sieldo porque havia feito isso com a vítima, ele apenas respondeu que “agora eu tô complicado”. A testemunha declarou que o acusado Raimundo Sieldo afirmou que todos os outros acusados também teriam participado da agressão. O depoente disse que a confusão começou em razão da vítima ter “furado” Eujarlisson e Jailson. Declarou que estava bebendo uma garrafa de coca-cola de vidro e no momento da confusão o acusado Raimundo Sieldo pegou a garrafa dizendo que alguém havia “furado” o recorrente Eujarlisson.

O recorrente
Antônio Rivaldino Arruda de Araújo
em seu interrogatório (Num. 13778414 a 13778421) afirmou que estava junto com os outros acusados em uma festa de outro comunidade próxima, que ao saírem de moto, o recorrente Eujarlisson “triscou” na vítima e seguiram para o bar localizado em Ubinzal. Declarou que quando chegaram no local, a vítima se aproximou para tomar satisfação com o recorrente Eujarlison, momento em que houve uma discussão entre a vítima e o acusado EUJARLISSON. Em seguida, o recorrente EUJARLISSON virou de costas para sair e a vítima o “furou” com uma faca, e assim começou o “quebra pau”. Declarou, ainda, que não agrediu a vítima, que estava junto, mas não participou das agressões, apenas observava; que o recorrente IZAURINO bateu bastante na vítima; que a única pessoa que bateu na vítima, após esta ser esfaqueada pelo recorrente ERANDIR foi o acusado IZAURINO; que a vítima “furou” o recorrente JAILSON; que foi o acusado ERANDIR quem desferiu as facadas na vítima e viu ERANDIR com a faca que era da própria vítima; que a vítima tinha furado EUJARLISSON e JAILSON; que a vítima saiu correndo e não sabe se ela caiu, mas quando alcançaram a vítima, esta já havia sido esfaqueado pelo recorrente ERANDIR; que a vítima foi espancada quando já estava esfaqueada no chão; que foram os recorrentes IZAURINO e JAILSON que chutaram a vítima; que o depoente e o recorrente EUJARLISSON ficaram apenas observando; que o espancamento durou cerca entre 10min (dez minutos) a 15min (quinze minutos) e a vítima estava sozinha e ninguém interviu na situação.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 06 de junho de 2023

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 06/06/2023